Tribunal: TJSP
Processo: 1003218-69.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação. Revisional contrato bancário de empréstimo pessoal pré-fixado com desconto em conta corrente c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora.
Dano moral. Inocorrência. Dissabor experimentado em razão das cláusulas impugnadas é decorrência inevitável do negócio praticado, cuja reparação é alcançada e se encerra na

Ementa:
Apelação. Revisional contrato bancário de empréstimo pessoal pré-fixado com desconto em conta corrente c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora.
Dano moral. Inocorrência. Dissabor experimentado em razão das cláusulas impugnadas é decorrência inevitável do negócio praticado, cuja reparação é alcançada e se encerra na revisão judicial do contrato.
Honorários advocatícios. Fixação por equidade em R$ 250,00. Descabimento. Fixação que malfere a adequada retribuição do causídico. Incidência do § 8o do art. 85 do CPC. Considerando o trabalho do advogado, sem, porém, perder de vista a baixa complexidade da causa, fixa-se a verba em R$ 1.000,00, montante que remunera condignamente o trabalho desempenhado. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018053
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003218-69.2020.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante AUGUSTO
CENES HUHNKE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A. CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003218-69.2020.8.26.0664 - Votuporanga - Voto no 7138 - R
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003218-69.2020.8.26.0664
Apelante: Augusto Cenes Huhnke
Apelado: Crefisa S/a. Crédito, Financiamento e Investimentos
Comarca: Votuporanga
Juiz(a): Camilo Resegue Neto
Voto no 7138
Apelação. Revisional contrato bancário de empréstimo pessoal pré-
fixado com desconto em conta corrente c.c. repetição de indébito
e indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência.
Recurso da parte autora.
Dano moral. Inocorrência. Dissabor experimentado em razão das
cláusulas impugnadas é decorrência inevitável do negócio
praticado, cuja reparação é alcançada e se encerra na revisão
judicial do contrato.
Honorários advocatícios. Fixação por equidade em R$ 250,00.
Descabimento. Fixação que malfere a adequada retribuição do
causídico. Incidência do § 8o do art. 85 do CPC. Considerando o
trabalho do advogado, sem, porém, perder de vista a baixa
complexidade da causa, fixa-se a verba em R$ 1.000,00, montante
que remunera condignamente o trabalho desempenhado. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedente ação revisional de empréstimo bancário c.c. pedido de repetição
de indébito e indenização por dano moral, para: (a) determinar à revisão do contrato no
020220025848, discutido nos autos, devendo ser substituída a taxa de juros contratada pela
taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil no período; (b) condenar a
ré a retificar o valor total devido pelo autor, procedendo à devolução de eventuais valores
pagos a maior, em dobro, corrigidos pela Tabela Prática do TJSP a partir dos desembolsos,
e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; (c) em razão da sucumbência recíproca,
determinar que as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
500,00 (quinhentos reais) sejam divididos igualmente entre as partes, observada da
gratuidade da justiça concedida ao autor (fls. 359/366).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003218-69.2020.8.26.0664 - Votuporanga - Voto no 7138 - R
3
O autor, ora apelante, sustenta, em síntese, que a cobrança
de juros abusivos em pagamento do empréstimo ofenderam sua dignidade, sendo certo que
os honorários advocatícios fixados não remuneram condignamente o trabalho de seu
advogado, motivo porque pugna (i) pela condenação da ré a indenizar-lhe o dano moral em
importe fixado em R$ 15.000,00 e (ii) fixação da honorária advocatícia em, ao menos, R$
2.000,00 (fls. 368/377).
Vieram aos autos contrarrazões da ré (fls. 446/450).
Recurso tempestivo, regularmente processado, dispensado o
preparo em razão da gratuidade da justiça concedida ao autor (fl. 188).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1. A cobrança de encargos abusivos não configura, por si
só, dano moral, já que o dissabor experimentado em razão das cláusulas impugnadas é
decorrência inevitável do negócio praticado, cuja reparação é alcançada e se encerra na
revisão judicial do contrato.
Com efeito.
O ordenamento jurídico, especificamente a legislação
consumerista, ao possibilitar a inversão do ônus probatório e ao permitir a interferência
estatal sobre o contrato entabulado entre particulares, trata expressamente das
consequências a que se submete o fornecedor ou produtor do serviço ou produto quando
negocia com pessoa vulnerável ou hipossuficiente. Ou seja, a vulnerabilidade, advinda da
baixa instrução, idade avançada ou hipossuficiência econômica ou técnica, já atribuiu ao
seu portador um tratamento processual mais favorável, como forma de reequilibrar as
forças em disputa, dela não se podendo extrair outros efeitos além dos previstos
expressamente em lei. Por essa razão, não pode ser invocada como critério determinante
para a fixação de danos morais, pois haveria, em tal situação, uma espécie de bis in idem
(sanção sobre o mesmo fato), o que não se pode admitir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003218-69.2020.8.26.0664 - Votuporanga - Voto no 7138 - R
4
A inexistência, nulidade ou anulabilidade de relações
jurídicas, bem como “o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano
indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral”
(AgInt no REsp no 1842417- RJ, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel GAllotti, j.
22.06.2020).
Na hipótese, não se verifica qualquer conduta da parte ré que
tenha lesado especialmente, maculado a dignidade ou ofendido direitos da personalidade. A
parte autora não foi exposta à humilhação pública, nem submetida a circunstâncias capazes
de produzir intenso sofrimento anímico ou desiquilíbrio psíquico. A situação vivenciada,
bem como a necessidade de se socorrer do Poder Judiciário, podem desagradar o indivíduo,
mas não são idôneas à causação de danos psicológicos. O que se observa é o mero
aborrecimento, tribulação comumente experimentada no dia a dia da vida moderna,
narrativa de inúmeras ações judiciais, que encontra reparação, reitere-se, na revisão das
cláusulas contratuais.
2. No mais, respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, a
fixação da verba honorária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), ao advogado do
autor, malfere a adequada retribuição do causídico.
O legislador, prevendo a hipótese, dispôs no § 8o, do art. 85,
do CPC, que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”
Por sua vez, o § 2o do mesmo dispositivo, determina que a
fixação da verba deve atender: “I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação
do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”
Assim, admitido o arbitramento dos honorários advocatícios
por equidade, porém, sem perder de vista a baixa complexidade da causa, fixam-se os
honorários advocatícios devidos ao advogado do autor em R$ 1.000,00 (mil reais), com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003218-69.2020.8.26.0664 - Votuporanga - Voto no 7138 - R
5
atualização monetária pela tabela prática do TJSP a partir deste julgamento, já considerado
o trabalho desempenhado nesta fase recursal.
3. Portanto, dá-se parcial provimento ao recurso, nos
termos acima expostos.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator